Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-05.2022.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001403-05.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERSON PAIVA - CPF: 020.386.211-28 (APELANTE), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (TESTEMUNHA), EVA BEZERRA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), MARILEIDE FERREIRA NUNES - CPF: 994.932.921-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal [contra a mulher por razões do sexo feminino]. Legítima defesa não demonstrada. Pena-base no mínimo legal. Indenização. Proporcionalidade. Suspensão condicional da pena e pagamento de custas processuais. Submissão ao juízo da execução penal. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal [contra mulher, por razões da condição do sexo feminino] a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto e pagamento de 1 (um) salário mínimo por danos morais à vítima, visando a absolvição, desclassificação da conduta, aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal, afastamento da suspensão condicional da pena, redução da indenização e isenção das custas processuais.

II. Questões em discussão

1) Legítima defesa; 2) não caracterização qualificadora da lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino; 3) pena-base abaixo do mínimo legal; 4) desproporcionalidade da suspensão condicional da pena; 5) hipossuficiência econômica para pagamento do dano moral; 6) isenção das custas processuais.

III. R
azões de decidir

1. “
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas indicam a desproporcionalidade na conduta do acusado, e indicam a presença de animus laedendi na conduta do réu, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório
” (TJMT, AP NU 1000923-24.2021.8.11.0088).

2. “
A qualificadora do §13º do art. 129 do CP se configura quando a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, o que, conforme interpretação legal (art. 121, §2º-A, do CP), abrange as hipóteses de violência doméstica e familiar. Sendo incontroverso que as agressões ocorreram no âmbito doméstico e familiar, contra a então companheira do réu, a manutenção da qualificadora é medida impositiva
” (TJMT, NU 1000130-91.2023.8.11.0031).

3. As circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena-base
abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

4. A suspensão condicional da pena tem natureza facultativa e poder ser renunciada pelo agente, após o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual sua conveniência ou proporcionalidade deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória.

5. “
O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude
” (TJMT, AP NU 1003898-22.2022.8.11.0011).

6. A condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (cpp, ART. 804), cuja análise acerca da alegada hipossuficiência econômica do agente compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Não se reconhece
legítima defesa quando o conjunto probatório, inclusive laudo pericial, evidencia desproporcionalidade da conduta e
animus laedendi
, notadamente se não demonstrada a agressão atual e injusta pela vítima.

2. A qualificadora do §13, do art. 129 do CP incide quando a violência é praticada contra mulher em contexto doméstico e familiar, por se tratar de agressão motivada pela condição do sexo feminino.

3. As

circunstâncias atenuantes não autorizam redução da pena aquém do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

4. A suspensão condicional da pena possui natureza facultativa e sua conveniência deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, podendo o condenado renunciar ao benefício, após o trânsito em julgado.

5. Deve ser mantido o valor fixado a título de reparação mínima pelo abalo moral quando proporcional ao dano e ausente comprovação de hipossuficiência econômica do agressor.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (CPP, art. 804) e cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar a eventual incapacidade financeira do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, 129, §§ 9ª e 13, art.77, art. 78. CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC nº 808.882/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 30.8.2023.

STJ,
AgRg no REsp nº 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018. STJ, REsp nº 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018.STJ, Súmula
231.
STJ, REsp nº 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018. STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.2.2019.
TJMT, AP nº 99680/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 2.3.2018. TJMT, AP NU 1000923-24.2021.8.11.0088, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, 10.8.2023. TJMT,
NU 1000130-91.2023.8.11.0031, Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 25.7.2025. TJMT, NU 10012510620218110006, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.12.2021. TJMT,
NU 1001436-85.2022.8.11.0078, Rel. Des.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 7.11.2025. TJMT, AP NU 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1º.11.2023. TJMT, NU 0001292-27.2016.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 22.1.2019. TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001, Rel. Des. Eduardo Machado, 8.11.2023. TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1001403-05.2022.8.11.0108 - COMARCA DE TAPURAH

APELANTE(S): EDERSON PAIVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

EDERSON PAIVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1001403-05.2022.8.11.0108), que o condenou por lesão corporal [contra a mulher por razões da condição do sexo feminino] a

1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 1 (um) salário mínimo por danos morais à vítima - art. 129, § 13º, do CP - redação anterior à Lei nº

14.994/2024 - (ID 326519913).

O apelante sustenta que: 1) houve agressões recíprocas e agiu em legítima defesa, sem intenção de lesionar a vítima; 2) não estaria caracterizada a qualificadora da lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino; 3) a atenuante da confissão autorizaria a redução da pena-base; 4) a suspensão condicional da pena seria desproporcional; 5) o valor do dano moral deveria ser reduzido por ser hipossuficiente; 6) não possuiria condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a lesão corporal para o
“previsto no §9º, do art. 129, do CP”
, fixada a pena-base abaixo do mínimo legal, afastada a suspensão condicional da pena, reduzida a indenização por dano moral e a isenção do pagamento das custas processuais.

Prequestiona a
“matéria

em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária”
(ID 326519917).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 326519923).

A i.10ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. Pretendida a absolvição por legítima defesa ou agressões recíprocas – IMPROCEDÊNCIA – Ausentes elementos que evidenciam os requisitos para configuração da excludente – Provas consistentes da autoria e a materialidade atribuídas ao réu, destacando-se a palavra firme e coerente da vítima, dotada de especial valor probatório, corroborada pelos demais elementos dos autos – 2. Pretendida a desclassificação para o crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal – IMPROCEDÊNCIA – Presentes todos os elementos caracterizadores do tipo penal previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, é juridicamente inviável o reconhecimento da forma prevista no art. 129, §9º do CP – 3. Pretendida a redução da pena abaixo do mínimo legal – IMPROCEDÊNCIA – Pretensão que encontra óbice na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, diante da incidência da Súmula nº 231 do STJ e da aplicação da Tese de Repercussão Geral nº 158 do STF – 4. Pretendido o afastamento da suspensão condicional da pena – IMPERTINÊNCIA – Embora possível, a renúncia ao sursis não deve ser analisada em sede recursal, a ser formalizada perante o juízo da execução, em audiência admonitória, após o trânsito em julgado – 5. Pretendida a redução do valor da indenização – IMPROCEDÊNCIA – Fixação da indenização em 1(um) salário mínimo mostra-se razoável, proporcional e compatível com a gravidade do fato – 6. Pretendida a isenção de custas processuais – IMPROCEDÊNCIA – O momento processual adequado para aferição da condição financeira do apelante é a fase de execução, posto que pode ser modificada até o cumprimento da pena – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 332532364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de junho de 2022, por volta das 23h30min, no sítio Vale dos Sonhos, no município e comarca de Tapurah/MT, o denunciado EDERSON PAIVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Marileide Ferreira Nunes, sua ex-convivente.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDERSON PAIVA, pela prática da conduta capitulada no art. 129, § 13, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006 [...].”

(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça - ID 326518947)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A vítima Marileide Ferreira Nunes, em seu depoimento judicial, confirmou que na data dos fatos o réu estava ingerindo bebidas alcoólicas e proferindo diversos insultos verbais contra ela. Diante das agressões verbais, a vítima reagiu dirigindo-se em direção ao réu com uma vassoura, ocasião em que ele lhe desferiu um soco no rosto, fato que culminou nas lesões descritas no mapa topográfico. Afirma que foi para casa de sua mãe e o réu ameaçou atear fogo na casa, então acionou a polícia.

Por sua vez, o réu Ederson Paiva, em seu interrogatório judicial, confessou a prática da infração penal que lhe foi imputada, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa, pois a vítima teria iniciado as agressões físicas, partindo para cima dele com uma vassoura.

É cediço que nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima assume total relevância à comprovação dos delitos, uma vez que na maioria dos casos, tais crimes são perpetrados sem a presença de outras testemunhas.[...]

A corroborar com a versão da vítima, aportou o exame de corpo de delito e mapa de lesão, demonstrando a lesões na região orbitária e masseteriana da vítima (Id. 187782742 – pág. 43/50).

O Policial Militar Jonatan Luiz Ferreira Oliveira, que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo que, ao chegar ao local, encontrou a vítima com um inchaço no olho direito, relatando que havia sido agredida pelo réu.

Releva anotar que o depoimento de agente público goza de presunção relativa de veracidade, não havendo nos autos quaisquer indícios que possam infirmar a credibilidade de tais testemunhos.Nesse sentido, os “depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”, nos termos do Enunciado n. 8 do TJ/MT, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Desta feita, ao sopesar as provas angariadas ao feito, entendo que estas são suficientes para comprovar que a conduta praticada pelo acusado se amolda à norma insculpida no 129, §13º, do Código Penal e, por essa razão, deve ser condenado, eis que comprovadas a autoria e materialidade do delito.

2.3. Pleito defensivo

Da Tese de Legítima Defesa

A defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa, pois a vítima teria iniciado as agressões físicas, partindo para cima dele com uma vassoura.

A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude, está prevista no artigo 23, II, c/c artigo 25 do Código Penal, e exige a presença dos seguintes requisitos: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio em perigo; c) reação com meios necessários; d) uso moderado dos meios; e) elemento subjetivo (conhecimento da situação justificante e vontade de se defender).

No caso em análise, embora a vítima tenha admitido que se dirigiu em direção ao réu com uma vassoura, não restou comprovado que a reação do réu foi proporcional à suposta agressão sofrida. O réu, ao desferir um soco no rosto da vítima, causando-lhe lesões na região orbital e masseterina, extrapolou os limites da moderação exigidos para a configuração da legítima defesa.[...].

Portanto, não restando comprovados os requisitos da legítima defesa, afasto a tese defensiva.

Da Tese de Agressões Recíprocas e Ausência de Animus Laedendi

A defesa alega, subsidiariamente, que houve agressões recíprocas e ausência de animus laedendi, pugnando pela absolvição do réu com base no princípio do in dubio pro reo.

Contudo, tal tese não merece acolhimento. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o réu agiu com dolo de lesionar a vítima, desferindo-lhe um soco no rosto que causou lesões na região orbital e masseterina.

O fato de a vítima ter se dirigido em direção ao réu com uma vassoura não justifica a agressão física perpetrada por ele, tampouco afasta o dolo de sua conduta. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a vítima tenha efetivamente agredido o réu, não sendo possível falar em agressões recíprocas, já que o exame de corpo de delito realizado no réu não constatou lesões (Id. 187782742 – pág. 35/42).

Portanto, afasto a tese de agressões recíprocas e ausência de animus laedendi.

Da desclassificação para o delito de lesão corporal previsto no §9º, do artigo 129, do Código Penal.

A defesa sustenta, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal previsto no §9º do art. 129 do CP, com redação anterior à Lei nº 14.994/2024, por não ter restado comprovado que a conduta foi praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

O §13º do art. 129 do Código Penal, incluído pela Lei nº 13.104/2015, dispõe: "§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos."

Por sua vez, o §2º-A do art. 121 do Código Penal estabelece: "§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Desse modo, o §13 do art. 129 do CP pune, concomitantemente, duas situações: a) Lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar; e b) Lesão corporal praticada contra mulher em razão de menosprezo ou discriminação ao seu gênero.

Por outro lado, a ação descrita no § 9º do art. 129 do CP destaca a violência praticada em contexto de diversas relações de parentesco ou proximidade, prevalecendo-se do âmbito doméstico ou de hospitalidade, independentemente do gênero da vítima ou dos motivos da agressão.

E, apesar de existir semelhança entre as qualificadoras, tal aparente conflito normativo deve ser resolvido à luz do princípio da especialidade, já que a doutrina esclarece que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021, o § 9º do art. 129 do Código Penal “fica reservado para outros hipossuficientes nas relações domésticas, enquanto que a mulher será protegida pelo § 13." (CABETTE, E.L.S. Lesão corporal por misoginia ou violência doméstica contra a mulher, 2022).

Dessa forma, o § 13 configura-se como norma posterior mais específica e que impõe punição mais gravosa, sendo aplicável aos casos de agressão contra mulheres em contexto doméstico, nos quais é presumida a vulnerabilidade da vítima e a motivação baseada em gênero.

In casu, além de nítida a relação íntima e de coabitação entre o réu e a ofendida, já que ambos relataram ter mantido um relacionamento afetivo, também é evidente tratar-se de crime contra mulher, motivado pela condição de sexo feminino, inviabilizando a desclassificação para a conduta prevista no § 9º do art. 129 do CP. Nesse sentido:[...].

Diante desse panorama, se o crime aconteceu no âmbito doméstico e em detrimento de vítima mulher, cuja motivação está baseada no gênero – razões de condição do sexo feminino – e a vulnerabilidade, portanto, presumida, não há falar em desclassificação para a modalidade do § 9º do art. 129 do CP. [...].

3. Dispositivo

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para CONDENAR o réu EDERSON PAIVA, qualificado nos autos, como incurso na prática do crime descrito no artigo 129, 13º, do Código Penal.

4. Dosimetria[...]. A pena in abstrato prevista para o crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos (anteriormente à redação da Lei n. 14.994/2024).

1ª Fase - Circunstâncias judiciais. [...]Após a análise das circunstâncias judiciais, considero que são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base do delito definido, em 01 (um) ano de reclusão.

2ª Fase - Circunstâncias legais. Vislumbro atenuante da confissão (CP, art. 65, II, “d”), todavia, deixo de considerá-la visto que a pena base foi fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3ª Fase - Causas de diminuição e de aumento de pena. Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 01 (um) ano [...].

Da Pena Final. Deste modo, fica a pena final do réu EDERSON PAIVA em 01 (um) ano [...].

Do regime de Pena. Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]. Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por qualquer modalidade de pena restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, caso dos autos. [AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022].

Em contrapartida, cabível a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77 do Código Penal. Sendo assim, CONCEDO ao acusado a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, eis que o condenado não é reincidente em crime doloso, bem como o fato de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, além dos motivos e as circunstâncias, autorizam a concessão do benefício; além do mais, não é cabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal.

Assim, determino a suspensão condicional da pena privativa de liberdade imposta ao réu pelo prazo de 02 (dois) anos, desde que observadas as seguintes condições [CP, art. 78, § 2.º]: I – Proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, prostíbulos e congêneres a fim de evitar o uso de bebida alcoólica e a prática de novos delitos. II - Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização do Juízo. III – Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV): Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, CONDENO o acusado ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima no valor de um salário mínimo, considerando a gravidade das lesões, situação econômica do ofensor e necessidade de compensação dos danos sofridos pela vítima.[...]

Custas e Despesas Processuais e Honorários Advocatícios: Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 326519913)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está demonstrada pelo Laudo Pericial nº 2022.15.15864 (ID 326518948 – fls. 43) e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 326518948- fls. 49), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de

Marileide Ferreira Nunes, vítima (ID 326518948 – fls. 19), Jamerson Nunes Galvão, policial militar (ID 326518948 - fls. 10), Eva Bezerra de Oliveira, genitora do apelante (ID 326518948 - fls.25) e o interrogatório do apelante EDERSON PAIVA, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 326518948 - fls. 28/29).

Em Juízo, ouviram-se a vítima Marileide Ferreira Nunes, o policial militar Jamerson Nunes Galvão e foi interrogado

EDERSON PAIVA
, apelante (Relatório de Mídias - ID 326519902).

Dito isso, vejamos.

A versão de Marileide Ferreira Nunes [vítima], em ambas as fases da persecução penal, mostra-se coerente no sentido de que, no dia 18.6.2022, por volta das 23h30min
,
na residência [comum], localizada no sítio Vale dos Sonhos, em Tapurah/MT, o apelante [EDERSON PAIVA], que havia ingerido bebida alcoólica, lhe insultou verbalmente e desferiu “
um soco no rosto
”

(ID 326518948 – fls.19 e Relatório de Mídias - ID 326519902).

A embriaguez do apelante EDERSON PAIVA e a agressão à vítima foram confirmadas por Eva Bezerra de Oliveira [genitora do apelante], na Delegacia de Polícia, a qual destacou ter presenciado o fato: “
ele se encontrava embriagado, onde se alterou e foi para cima da vítima e desferiu um soco no olho dela
”; a informante acrescenta, ainda, que ambos entraram em vias de fato, ele pegou no cabelo da vítima e ela o “
segurou nos testículos
”, sendo que seu filho chamou Marileide Ferreira Nunes [vítima] de “
vagabunda e desgraçada
” e ameaçou “
tacar fogo na casa da genitora da vítima”
(ID 326518948 - fls.25).

Atente-se que Jamerson Nunes Galvão [policial militar], nas fases policial e judicial, afirma ter atendido a ocorrência e, na ocasião, Marileide Ferreira Nunes [vítima] narrou que seu marido estava alcoolizado, teria começado uma briga e desferiu “
um soco em seu rosto, além disso proferiu xingamentos”
e, após o ocorrido, “
fugiu para a casa da sua mãe ”;
que o apelante foi até o local e ameaçou atear fogo na residência “
com todos os moradores dentro”
(ID 326518948 - fls. 10 e

Relatório de Mídias - ID 326519902).

As narrativas [da vítima] somadas ao depoimento do policial militar e da informante [genitora do apelante] possuem correspondência com o resultado, qual seja a natureza das lesões constantes no Laudo Pericial nº 2022.15.15864 e Mapa Topográfico, nos quais constam “
lesão orbital direita
” e “
masseterina esquerda
” (ID 326518948 – fls. 43 e 49).

A tese do apelante de
“agressões recíprocas”,
ter agido em legítima defesa e sem intensão de lesionar a vítima, não afasta os elementos de convicção em sentido contrário, notadamente ao considerar que sua a própria genitora [informante presencial], na fase investigativa, lhe atribuiu a iniciativa das agressões [“
ele foi para cima da vítima e desferiu um soco no olho dela”
- ID

326518948 - fls.25].

Ademais, a circunstância da vítima ter segurado uma “
vassour
a” e

caminhado na direção do apelante não tem o condão, por si só, de caracterizar a excludente de ilicitude [legítima defesa], haja vista o apelante não apresentar qualquer indício de lesão corporal, consoante se extrai do Laudo Pericial nº 2022.15.15873 (ID 326518948).

Com efeito, o reconhecimento da legítima defesa exige “
a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT, AP nº 99680/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 2.3.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas que indicam a desproporcionalidade na conduta do acusado, e indicam a presença de animus laedendi na conduta do réu, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.”
(AP NU 1000923-24.2021.8.11.0088, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, 10.8.2023)

Nesse quadro, não se identifica legítima defesa.

No tocante ao pleito de desclassificação para lesão corporal “
contra c
ônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
”
(CP, art. 129, § 9º), observa-se que o apelante, em estado de embriaguez, iniciou discussão com a vítima por motivos “
irrelevante”
(
ID 326518948 - fls.25)
, proferiu ofensas [“
vagabunda, desgraçada e filha da puta”
– ID 326518948 – fls. 19] e desferiu um soco em sua face.

Após, ainda, tentou obrigá-la a retornar à residência e, diante da negativa, ameaçou incendiar a residência da mãe da vítima [local no qual buscou proteção], portando uma faca e galão de gasolina, a demonstrar intenção de lesioná-la por razões da condição do sexo feminino
(ID 326518948 – fls. 10, 19 e 25; Relatório de Mídias - ID 326519902).

O propósito de atingir pessoa do gênero feminino, por sentimento de posse e/ou insatisfação autoriza a incidência da qualificadora
(CP, art. 129, §13º).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“O pleito de desclassificação da lesão corporal qualificada pela condição de sexo feminino (art. 129, §13º, CP) para a forma de violência doméstica (art. 129, §9º, CP) não merece acolhimento. A qualificadora do §13º do art. 129 do CP se configura quando a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, o que, conforme interpretação legal (art. 121, §2º-A, do CP), abrange as hipóteses de violência doméstica e familiar. Sendo incontroverso que as agressões ocorreram no âmbito doméstico e familiar, contra a então companheira do réu, a manutenção da qualificadora é medida impositiva.”
(NU 1000130-91.2023.8.11.0031, Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 25.7.2025)

Sendo assim, a condenação do apelante por lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, §13º) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, o reconheceu a atenuante da confissão

(CP, art. 65, II, “d”) e, corretamente, manteve a pena-base no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do c. STJ.

No mesmo sentido, o entendimento desta e. Câmara Criminal:

“
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009)
.” (NU 10012510620218110006, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.12.2021)

Portanto, preserva-se a pena intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual deve ser conservada a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

No que concerne à suspensão condicional da pena (CP, art.77 e art. 78), foi reconhecido pelo juiz da causa (Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 326519913).

A suspensão condicional da pena tem natureza facultativa e pode ser renunciada pelo apelante, após o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual sua conveniência ou proporcionalidade deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
A suspensão condicional da pena tem natureza facultativa e se aperfeiçoa somente após o trânsito em julgado da sentença, em audiência admonitória perante o Juízo da Execução Penal, momento em que o condenado pode renunciar ao benefício ofertado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não cabe ao Tribunal revisor revogar o sursis nesta fase processual, devendo eventuais questionamentos sobre sua conveniência ou onerosidade ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal (AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP; AgRg no REsp n. 1.772.104/SP).[...]
.”

(NU 1001436-85.2022.8.11.0078, Rel. Des.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 7.11.2025)

Sobre a reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso de indenização por danos morais, na inicial acusatória (ID 326518947).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”,
pois a própria conduta criminosa empregada pelo agressor afigura-se ínsita a condição de vítima, “
imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018).

Note-se que o apelante declarou trabalhar como “pedreiro”, morar em residência própria, auferir renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio, visto que, no caso de dificuldade no pagamento, o valor pode ser parcelado pelo Juízo da Execução (TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001, Rel. Des. Eduardo Machado, 8.11.2023).

O montante arbitrado [1 salário-mínimo] mostra-se razoável e proporcional à extensão dos danos causados a vítima [um soco no olho], além do temor de ter a casa da mãe incendiada (ID 312119932).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“
O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude
.” (AP NU 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1º.11.2023)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Em relação à condenação pelas custas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e cabe ao Juízo da Execução Penal a análise acerca da alegada hipossuficiência econômica.

A propósito, colacionam-se julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp nº 1399211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.2.2019)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.
” (NU 0001292-27.2016.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 22.1.2019).

Logo, não se conhece deste ponto.

Enfim, o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025